Tribunal: TJMT
Processo: 1015874-96.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015874-96.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOSE MILTON FALAVINHA - CPF: 682.559.939-91 (AGRAVANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MULTA ISOLADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TAD. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que deu provimento à remessa necessária e à apelação da Fazenda Pública, reformando sentença concessiva de segurança para afastar a alegação de decadência do crédito tributário e julgar improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que afastou a decadência do crédito tributário encontra respaldo na jurisprudência dominante, legitimando o julgamento unipessoal; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, como sustentado subsidiariamente pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo na Súmula nº 622 do STJ, segundo a qual a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para constituição do crédito tributário, autorizando o julgamento unipessoal com fundamento no art. 932, IV, "b", do CPC.

4. A constituição do crédito tributário por meio de Termo de Apreensão e Depósito - TAD, lavrado em 15/06/2012, é válida e eficaz, e a apresentação de impugnação em 28/08/2013 suspende a exigibilidade do crédito e impede o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 151, III, do CTN.

5. A multa isolada, embora decorrente de obrigação acessória, constitui obrigação principal nos termos do art. 113, §2º e §3º, do CTN, sujeitando-se ao mesmo regime decadencial e prescricional do tributo.

6. A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal, por ausência de previsão legal, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte, sendo suspenso o prazo prescricional enquanto pendente o contencioso administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado em súmula do STJ está amparada no art. 932, IV, "b", do CPC, sendo legítima.

2. A constituição válida do crédito tributário por meio de auto de infração afasta a alegação de decadência.

3. Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal por ausência de previsão legal, estando suspenso o prazo prescricional enquanto pendente o contencioso administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 932, IV, “b”; CTN, arts. 113, §§ 1º a 3º, e 151, III; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 39-B; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 622; STJ, AgInt no AREsp 1681584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1587540/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.08.2016; TJMT, AC 1045688-61.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
José Milton Falavinha
contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública de Mato Grosso
. A decisão agravada deu provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo Estado, reformando a sentença para afastar a alegação de decadência do crédito tributário objeto do TAD nº 978556-5, e julgando improcedente o pedido veiculado na inicial. (id. 228427194)

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida com fundamento indevido no art. 932, IV, “b”, do CPC, dispositivo que autorizaria apenas o julgamento monocrático de recurso contrário à jurisprudência dominante, mas não o provimento monocrático da apelação.

Aduz, também, que a decisão incorreu em omissão relevante, pois deixou de analisar o pedido subsidiário formulado na ação originária, consistente no reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Alega que tal omissão viola o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal, configurando ausência de fundamentação específica.

Por fim, afirma que a complexidade da matéria e a existência de fundamentos não enfrentados exigiriam o julgamento colegiado da apelação, sob pena de violação ao princípio da ampla devolutividade e ao devido processo legal. (id. 264127285)

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. (id. 272949878)

A Procuradoria de Justiça já havia se manifestado por ocasião do julgamento da apelação, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 202384665), sendo desnecessária nova intimação neste momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia estabelecida neste agravo interno tem por objeto a decadência do ato de constituição da multa isolada e a prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal, alegada subsidiariamente pela agravante no processo.

Em que pese a questão da prescrição não ter sido objeto de recurso de apelação por parte da agravante, por se tratar de matéria de ordem pública, será conhecida e apreciada no julgamento deste agravo.

No que diz respeito à alegação do agravante, de que a decisão monocrática foi proferida em desacordo com o art. 932, IV, “
b
”, do CPC, deve-se ressaltar a existência da Súmula nº 622 do STJ, que trata do momento de cessão da decadência para a constituição do crédito tributário. Assim, a decisão, ao abordar a questão da decadência, estava amparada em entendimento sumulado do E. STJ, conforme previsto no Código de Processo Civil.

I - decadência

A decisão agravada reformou a sentença concessiva da segurança para reconhecer que não houve decadência do crédito tributário constituído por meio do TAD nº 978556-5. Conforme consignado na decisão, a constituição provisória do crédito ocorreu com a lavratura do TAD em 15/06/2012 (id. 191262319, pág. 2), ato válido e eficaz nos termos do art. 39-B da Lei Estadual nº 7.098/1998 e da Lei nº 8.715/2007. O contribuinte, por sua vez, apresentou impugnação administrativa em 28/08/2013 (id. 191262319), instaurando o contencioso tributário, o que, nos termos do art. 151, III, do CTN, suspendeu a exigibilidade do crédito e impediu o curso do prazo prescricional.

A questão da decadência da constituição do crédito tributário é objeto de súmula do E. STJ, com a seguinte tese:

SÚMULA N. 622 A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

É importante ressaltar que, embora a multa decorra de uma obrigação acessória, torna-se principal quando constatada a inobservância ou descumprimento dessa obrigação (art. 113, § 2º do CTN). Consequentemente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional se dá de forma independente do imposto, mas se submete às mesmas regras previstas para este, pois se trata de crédito tributário regularmente constituído.

Colaciono o disposto no art. 113 do CTN:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Nessa linha de raciocínio, a decisão agravada se mostra acertada ao reconhecer a cessação do prazo decadencial em razão da constituição provisória do crédito tributário decorrente da multa aplicada, ocorrida por meio da lavratura do TAD n. 978556-5, que é instrumento hábil a esse fim.

II- prescrição intercorrente

A tese de ocorrência da prescrição intercorrente igualmente não se sustenta. No caso em análise, não há que se falar em prescrição intercorrente, mas em prescrição direta mesmo, pois diz respeito ao lapso temporal aplicável entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal.

Conforme já relatado acima, realizada a notificação de lançamento pelo Fisco, o contribuinte apresentou sua impugnação ao lançamento em 28/08/2013 (id. 191262319). A abertura do procedimento administrativo tributário interrompe a contagem do lapso prescricional, que somente se reinicia com o exaurimento da instância administrativa. Esse é o teor do entendimento do E. STJ, externado na parte final da Súmula nº 622:

[...] exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

O entendimento daquela Corte Especial atende ao disposto no Decreto nº 20.910/1932, no que diz respeito à prescrição de ação ou direito envolvendo a Fazenda Pública:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

O dispositivo citado é taxativo ao fixar que não corre o prazo prescricional durante a demora no estudo ou reconhecimento ou no pagamento da dívida, ou seja, enquanto pendente o procedimento administrativo onde se discute o crédito tributário, como é o caso vertente.

Ademais, não há previsão legal quanto à ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo tributário, conforme entendimento do STJ e desta Corte:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AUSÊNCIA DE AUTORIZATIVO LEGAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Acórdão recorrido que reconheceu a prescrição tributária, a despeito da exigibilidade do crédito estar suspensa pela pendência de recurso administrativo, sob argumento de que o processo administrativo teve longa duração . 2.
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo..
3. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1681584 RJ 2020/0064863-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– RECURSO DESPROVIDO. 1. “(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional, não havendo falar se, ainda, em prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, porquanto ausente previsão legal específica.” (STJ - AgInt no REsp 1587540/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j . 18.08.2016). 2 . Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10456886120208110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

Desse modo, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso vertente, razão pela qual rejeito o argumento suscitado pelo agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025